Tribunal: TJPA
Processo: 0003651-98.2004.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 304, DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE PRESCRI??O RETROATIVA REJEITADA. M?RITO. ABSOLVI??O POR AUS?NCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. N?O CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.1. Preliminar de Extin??o da Punibilidade. Considerando que a den?ncia fora recebida pelo Ju?zo a quo no dia 20.04.2004 e a senten?a prolatada em 30.05.2016, e que nesse ?nterim o feito restou suspenso por 04 anos, 08 meses e 14 dias,(16/11/2009 a 30/07/2014), por for?a do que disp?e o art. 366 do CPP, N?O EXCEDENDO, portanto, o prazo fatal de 08 (oito) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretens?o punitiva no caso, urge reconhecer a IMPROCED?NCIA do argumento sustentado pelo recorrente, acerca da extin??o da punibilidade, em raz?o da prescri??o retroativa, sendo imperioso salientar apenas que no per?odo de 16/11/2009 a 30/07/2014 a contagem do prazo prescricional ficou suspensa. Preliminar rejeitada.2.Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de Uso de Documento Falso, previsto no art. 304 do CPB, bem como o elemento subjetivo (dolo), n?o h? que se falar em insufici?ncia de provas, tampouco em atipicidade da conduta/erro de tipo, devendo a senten?a condenat?ria ser mantida nos termos em que fora prolatada.3. Agiu acertadamente o MM. Julgador, eis que, com base em elementos concretos, objetivamente demonstrados, imp?s ao apelante san??o adequada e suficiente a reprova??o da conduta praticada, n?o havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena.4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0003651-98.2004.8.14.00401
COMARCA DA CAPITAL (8ª Vara Penal)
APELANTE: RAFAEL SOUZA FREIRE (Dr. Rafael do Vale Quadros).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Preliminar de Extinção da Punibilidade.
Considerando que a denúncia fora recebida pelo Juízo
a quo
no dia 20.04.2004 e a sentença prolatada em 30.05.2016, e que nesse ínterim o feito restou suspenso por 04 anos, 08 meses e 14 dias,(16/11/2009 a 30/07/2014), por força do que dispõe o art. 366 do CPP, NÃO EXCEDENDO, portanto, o prazo fatal de 08 (oito) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva no caso, urge reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do argumento sustentado pelo recorrente, acerca da extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, sendo imperioso salientar apenas que no período de 16/11/2009 a 30/07/2014 a contagem do prazo prescricional ficou suspensa.
Preliminar rejeitada.
2.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de Uso de Documento Falso, previsto no art. 304 do CPB, bem como o elemento subjetivo (dolo), não há que se falar em insuficiência de provas, tampouco em atipicidade da conduta/erro de tipo, devendo a sentença condenatória ser mantida nos termos em que fora prolatada.
3.
Agiu acertadamente o MM. Julgador, eis que, com base em elementos concretos, objetivamente demonstrados, impôs ao apelante sanção adequada e suficiente a reprovação da conduta praticada, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena.
4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 22 de março de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RAFAEL SOUZA FREIRE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 000365198200481400401

RELATÓRIO

RAFAEL SOUZA FREIRE,
por meio de advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 304 do CPB
, à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (fls. 283/290).

Relata a denúncia, em síntese, que em meados de setembro de 2003, a denunciada, Rosária Fátima Rodrigues Dias, em conluio com o denunciado, Anderson dos Anjos Cardoso, prevalecendo-se do cargo de funcionária pública, falsificou e alterou um certificado de ensino médio e um histórico escolar em favor do denunciado, Rafael Souza Freire, o qual fez uso dos documentos falsificados ou alterados em benefício próprio. Segundo a peça acusatória, o réu, sem concluir o ensino médio, utilizou de um certificado e histórico escolar adulterados por Rosária Fátima Rodrigues Dias, com intermediação de Anderson dos Anjos, mediante o pagamento da quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais, para matricular-se num curso de enfermagem. (fls. 02/05).

Considerando que o apelante, Rafael Souza Freire, citado por edital, não apresentou defesa prévia e nem constituiu advogado, fora determinada, na data de 16.11.2009, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como a produção antecipada de provas (fl. 111). Posteriormente, fora localizado novo endereço do acusado, sendo este citado pessoalmente (fl. 226).

Transcorrida a instrução processual, o réu/apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do Art. 304 do CPB, à pena de 02 (dois) anos, e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pena que fora substituída por duas restritivas de direito, conforme a seguir:
1)
uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas a definição da instituição onde o acusado prestará os serviços; e
2)
prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme disposto no artigo 45, § 1º, do Estatuto penal pátrio.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, arguindo,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, alegando o decurso de 12 anos entre o oferecimento da denúncia e a prolação da sentença.

No
mérito
, pugna por sua
absolvição
, nos termos do art. 386, III, do CPP, sob o fundamento de atipicidade da conduta, sustentando que as provas são frágeis e não comprovam o dolo no cometimento do delito, asseverando, ainda, que não tinha conhecimento da origem ilegal do documento, incorrendo em erro de tipo, a teor do art. 20 do CPB.

Subsidiariamente, pleiteia pela
redução da pena
aplicada, nos moldes do CPB (fl. 306).

Por fim,
prequestiona
a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para efeito de interposição de eventual recurso de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do apelo (fls. 305/313).

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença de primeiro grau (fls. 314/317).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (fls. 323/325).

É o relatório.

Á revisão é do Des. Raimundo Holanda Reis.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, julgando procedente a ação penal, o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 304 do CPB
, à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos nacional.
1.Do reconhecimento da prescrição retroativa.

Suscita o recorrente,
preliminarmente
, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, alegando o decurso de 12 anos entre o oferecimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, tem como termo inicial a data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP, e como termo final a prolação da sentença condenatória, a qual vai estabelecer uma pena em concreto, que irá servir de parâmetro para verificação do prazo prescricional estabelecido pelo artigo 109 do CPB.

Analisando atentamente os autos, observei que a sentença prolatada em 30.05.2016, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
02(dois) anos e 09(nove) meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no
art. 304 do CPB
, a qual será regida pelo lapso prescricional de
08(oito) anos
, conforme estabelece o art. 109, IV, do CPB.

Desse modo, tendo em vista que a denúncia fora recebida pelo Juízo
a quo
no dia 20.04.2004 (fl. 59) e a sentença prolatada em 30.05.2016, (fl. 283), e que nesse ínterim o feito restou suspenso por 04 anos, 08 meses e 14 dias,(16/11/2009 a 30/07/2014), por força do que dispõe o art. 366 do CPP, NÃO EXCEDENDO, portanto, o prazo fatal de 08 (oito) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva no caso, urge reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do argumento sustentado pelo recorrente, acerca da extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, sendo imperioso salientar apenas que, no período de 16/11/2009 a 30/07/2014, a contagem do prazo prescricional ficou suspensa.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

No
mérito
, pugna o apelante por sua
Absolvição
, ao argumento de insuficiência de provas quanto à ocorrência do crime de Uso de Documento Falso, bem como atipicidade da conduta e erro de tipo, sustentando que não tinha ciência sobre a falsidade do documento, estando ausente o elemento subjetivo do Tipo (dolo).
a)
Da Absolvição - Da ausência de Dolo/Atipicidade da conduta/Erro de tipo.

Sabemos que o crime inserto no art. 304 do CP é classificado como formal, ou seja, dispensa a ocorrência do resultado naturalístico para a consumação, e tem como elemento subjetivo a vontade livre e consciente de fazer uso de documento falso, como se verdadeiro fosse.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
2. Recurso provido. (REsp 1722241/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA NA FASE INSTRUTÓRIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 438 DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA.
1. (...);
2. "O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples utilização do documento reputado falso, não se exigindo a comprovação de efetiva lesão à fé pública. Inexistindo manifestação da defesa no sentido da necessidade de realização de exame pericial na fase instrutória, não se vislumbra qualquer ilegalidade na condenação do paciente pelo delito previsto no artigo 304 do Código Penal fundamentada em documentos e testemunhos constantes do processo." (HC 133.813/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010.)
3. "É desnecessária prova pericial para a comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso." (HC 133.813/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010.)
4. (...);
5. (...);
6. Ordem denegada. (HC 149.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011)

No caso em apreço, analisando atentamente os autos, vislumbro que o
decisum
combatido se encontra lastreado pelas provas colacionadas ao feito, colhidas nas fases inquisitorial e judicial, as quais, juntamente com as provas documentais, foram suficientes para a elucidação do fato, apontando o apelante como autor do crime de uso de documento falso.

A
materialidade
se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 11); Laudo Pericial de Exame Grafotécnico (fl. 36/46), bem como pela prova oral.

A
autoria
restou induvidosa, porquanto os depoimentos colhidos no curso da instrução, prestados pelas testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, foram unânimes ao relatar a conduta delituosa praticada pelo denunciado, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha,
Suly Rosy Silva Portilho
, ouvida como informante, por ser vítima, relatou em Juízo, que, à época dos fatos era Vice-Diretora da Escola Professor Amilcar Alves Tupiassu, enquanto Rosário era funcionária daquela escola, exercendo atividades de serviços gerais; que, como serviços gerais, a Sra. Rosário ajudava na limpeza e serviços gerais, mas não atuava em atividades como: expedição de diplomas, atestados, etc; que, pelo que tem conhecimento, Rafael de Souza não chegou a estudar na referida escola; que soube por terceira pessoa que havia um certificado em nome de Rafael de Souza Freire, cuja assinatura, em seu nome, teria sido falsificada; que viu o documento apresentado por Rafael; que conseguiu o documento fraudado por intermédio do diretor da escola com quem contatou; que também conseguiu o endereço de Rafael; que foi à residência deste,
tendo o mesmo confessado a prática do ilícito
; que Rafael declarou que conseguiu o certificado através de uma pessoa de nome Anderson, cuja namorada trabalharia na escola e que vendia tal documento, sem, no entanto, dizer quem seria essa pessoa; que procurou a polícia para registro de ocorrência e deixou a cargo dos policiais a apuração dos fatos; que, na hora em que viu o documento, percebeu que era falso, até porque, como vice diretora, nunca assinou certificado da dita escola; que Rafael lhe falou que a finalidade era fazer um curso técnico de enfermagem; que soube por procedimento administrativo na Secretaria de Educação e no DIDE, que a responsável pela fraude teria sido a funcionária Rosária; que à época, veio a tomar conhecimento de outras fraudes, em razão de estar exercendo atividade na secretaria da universidade FAPAN e recebeu certificados que constavam sua assinatura e seu carimbo indevidamente; que a depoente recebeu apenas cópia do certificado de Rafael. (fls. 137/140).

A acusada,
Rosária de Fátima Rodrigues Dias
, em seu interrogatório judicial, confessou que falsificou a assinatura da vice-diretora, Suly Rosy Silva Portilho, no diploma relativo ao ensino médio e que constava como aluno; Rafael Souza Freire; que Rafael passou praticamente uma semana induzindo a depoente a falsificar o diploma, com a colocação do carimbo da escola e a assinatura da vice-diretora, arguindo que precisava para emprego, pois já estava com a vaga garantida, dizendo que precisava daquele trabalho para sustentar sua família; que Anderson somente indicou a depoente para Rafael; que relutou, mas, pela insistência de Rafael, acabou produzindo a fraude; que quem confeccionou o diploma foi Rafael, dizendo que tinha um modelo de um outro aluno concluinte para escaneá-lo; que nega ter recebido qualquer valor para carimbar e falsificar a assinatura da vice-diretora; que Rafael ainda lhe disse que quando ingressasse em sua atividade, iria lhe dar um agrado, mas a declarante negou o pagamento; que, pela parte da declarante, este foi o único documento que falsificou; que soube que Rafael utilizou o diploma para ingressar em curso de Enfermagem. (fls. 168/170).

O acusado,
Anderson dos Anjos Cardoso
, em seu interrogatório judicial, negou ter intermediado a confecção de diploma de Ensino Médio, alegando que apenas informou a Rafael, quando este lhe perguntou se conhecia alguém que trabalhasse em escola, acerca da funcionária pública, Rosária Fátima Rodrigues Dias, a qual trabalhava na Escola Amilcar Alves Tupiassu; que conhecia Rosária, pois tinha relação de namoro com uma aluna naquela escola, mas não sabia qual o propósito de Rafael quando lhe perguntou se conhecia alguém que trabalhasse em uma escola; que apenas disse a ele que conhecia Rosária, mas não sabe do que Rafael tratou com ela; que, quanto à falsificação do diploma, nada sabe dizer; que não sabe dizer se Rafael pagou pelo diploma. (fls. 170/172).

Por sua vez, o réu,
Rafael Souza Freire
, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, declarou que, no final de 2002, estava casualmente conversando com seu primo, Anderson dos Anjos Cardoso, sobre o fato de ainda não ter concluído o segundo grau, oportunidade em que Anderson veio a lhe dizer que conseguiria com uma funcionária da Escola Estadual Amilcar Alves Tupiassu Nunes, com a maior facilidade, certificado de conclusão de 2º grau, atestado escolar e histórico escolar, além de afirmar que, caso quisesse, conseguiria também arranjar carteira de meia passagem, com cadastro feito ilicitamente na própria escola; que pagou a importância de R$ 50,00 (cinquenta) reais para Anderson, recebendo, no dia seguinte, documentos falsos, quais sejam, certificado de Ensino Médio, histórico escolar e atestado de conclusão;
que de posse da referida documentação falsa, veio a se inscrever e concluir o curso de Técnico de Enfermagem na Escola Ômega
, estabelecida na Av. Conselheiro Furtado. (fls. 16/17)

Na fase instrutória, interrogado por carta precatória, alterou sua versão, afirmando que chegou a assistir às aulas na Escola Amilcar; que assistiu aulas de algumas matérias para fazer eliminação de matérias;
que estudou em escola regular até o terceiro ano, mas não chegou a terminar;
que ficou reprovado e foi assistir algumas aulas no Amilcar para eliminar matérias; que não lembra exatamente quantas aulas assistiu, mas não assistiu aula o ano inteiro; que achou que o certificado era válido, tanto
que fez Auxiliar e Técnico em Enfermagem; que só poderia ter feito Técnico se tivesse o segundo grau completo; que apresentou o certificado na escola
. (g/n).

No entanto, a versão apresentada pelo apelante, em Juízo, acerca do desconhecimento da falsidade do documento, mostra-se inverossímil e não encontra respaldo nas provas orais e documentais colacionadas aos autos.

Com efeito, o acervo probatório demonstra, sem sombra de dúvidas, que o apelante tinha conhecimento da falsidade do certificado e, ainda assim, apresentou, conscientemente, o documento público para matricular-se em uma escola de enfermagem. Corrobora com essa versão, as declarações prestadas por Rafel, na fase indiciária, momento em que declarou que não havia concluído o segundo grau, fato ratificado, em Juízo, quando afirmou
¿que estudou em escola regular até o terceiro ano, mas não chegou a terminar; que ficou reprovado e foi assistir algumas aulas no Amilcar para eliminar matérias; que não lembra exatamente quantas aulas assistiu, mas não assistiu aula o ano inteiro.¿
Ora, não é plausível que, não tendo concluído o segundo grau, ainda assim, Rafael viesse a acreditar que havia adquirido certificado de conclusão
válido
.

Da mesma forma, o fato do certificado e do histórico escolar terem sido assinados pela vice-diretora da escola não é argumento apto a comprovar a ausência de dolo de Rafael, porquanto a mesma afirmou que
¿como vice diretora, nunca assinou certificado da dita escola¿,
não sendo, portanto, autoridade competente para tal, como pretende fazer crer a Defesa.

Ademais, frise-se, que, segundo consta do depoimento da Vice-Diretora, Suly Portilho, o recorrente confessou para esta a prática do ilícito, afirmando ¿
que conseguiu o certificado através de uma pessoa de nome Anderson, cuja namorada trabalharia na escola e que vendia tal documento.¿

Logo, não há dúvidas de que Rafael, de forma consciente, fez uso de documento comprovadamente falso, conforme atesta o Laudo de Perícia Grafotécnica de fl. 36, que concluiu que a grafia e as assinaturas lançadas no Certificado do Ensino Médio e Histórico Escolar pertencem a corré, Rosária Fátima Rodrigues Dias, a qual confessou perante a autoridade judicial ter falsificado os referidos documentos para que o apelante os apresentasse em uma escola de enfermagem.

Por conseguinte, depreende-se que a alegação de atipicidade da conduta/erro de tipo, ao fundamento de que o denunciado desconhecia a falsidade do documento, não merece prosperar, não tendo o apelante, em momento algum, comprovado a veracidade de suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 156 do CPP), não havendo razão para acolhimento da referida tese defensiva.

Com relação a alegação de
atipicidade material do documento
, sob o fundamento de erro grosseiro na falsificação, acompanho o entendimento do MM. Julgador ao examinar tal irresignação, no sentido de que
¿(...) não se trata de falsificação grosseira, conforme alegado pela defesa, tendo em vista que os documentos falsificados de fls. 45 e 46 são capazes de enganar o homem médio, mormente pelo uso de carimbos e aparência de autenticidade, bem como que os referidos documentos foram utilizados para inscrição de curso de Técnico de Enfermagem, o que revela que tais documentos não eram grosseiramente falsificados, não se tratando de falsificação perceptível aos olhos leigos.¿

Por todo o exposto, estando comprovadas a
autoria
e a
materialidade
do delito previsto no
art. 304 do CP,
bem como o elemento subjetivo (dolo), não há que se falar em insuficiência de provas, tampouco em atipicidade da conduta, devendo a sentença condenatória ser mantida nos termos em que fora prolatada.

Nesse sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO E
USO DE DOCUMENTO FALSO
. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...);
2. A falsificação de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuração do crime impossível, que pressupõe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto. In casu, após a desconfiança dos agentes policiais, foi necessária a realização de perícia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento público falso (Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297).
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu e as provas documentais.
(.....)
7 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.02574058-54, 215.605, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13).

Dosimetria da pena

Acerca da pena imposta ao denunciado, observo que o Magistrado após análise das circunstâncias do art. 59 do CPB, reconheceu como desfavoráveis a
culpabilidade, motivo, circunstâncias
e
consequências do crime,
fixando a pena-base pouco acima do mínimo legal, qual seja,
03(três) anos de reclusão
e pagamento de
60(sessenta) dias-multa.

Atenta a valoração atribuída aos citados vetores, tenho como imprescindível afastar o desvalor conferido apenas a
culpabilidade
, para reconhecê-la como
normal à espécie
, porquanto a mesma restou negativada com base em fundamentos genéricos, que não apontam para um
plus
de reprovação na conduta do denunciado, a qual se mostra inserida no próprio tipo, não se apresentando como fator extrapenal.

Outrossim, não obstante a alteração acima ocorrida, tenho que a manutenção de três circunstâncias desfavoráveis ao acusado é suficiente para sustentar a pena no patamar

fixado na r. decisão, considerando os limites mínimo e máximo cominados ao delito, razão pela qual a mantenho em
03(três) anos de reclusão e pagamento de 60(sessenta) dias-multa.

Confira-se os termos do dispositivo legal que rege a matéria:
¿Uso de documento falso. Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.¿

Por sua vez, o art. 297,
caput
, do CPB, referido no art. 304 do CPB e aplicável ao caso, por se tratar de uso de documento público falso (certificado e histórico escolar de conclusão de Ensino Médio).
¿Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.¿
(g/n)

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes, presente a atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP
, tendo em vista a confissão espontânea do acusado, perante a autoridade policial (fls. 16/17), a pena foi reduzida em 03 (três) meses e 10 dez) dias-multa, totalizando
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo nacional o dia-multa,
a qual restou concreta e definitiva,
face à ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Em seguida, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do CPB, a pena privativa de liberdade foi substituída por: 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas a definição da instituição onde o acusado prestará os serviços; e 2) prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos nacional, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, conforme disposto no artigo 45, § 1º, do Estatuto penal pátrio.

Por conseguinte, tenho que agiu acertadamente o MM. Julgador, o qual, com base em elementos concretos, objetivamente demonstrados, impôs ao recorrente sanção adequada e suficiente a reprovação e prevenção da conduta praticada, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por esta Relatora quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

P.R.I

Belém, 22 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora